Tribunal: TJDFT
Processo: 0730189-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730189-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARILAINE DE FATIMA D AGOSTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela liquidanda, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, contra decisão que homologou laudo pericial em liquidação de sentença por arbitramento, fixando em R$ 84.573,73 o valor líquido do crédito da parte autora (ID 237282002, originário). Em suas razões (ID 74327509), a agravante alega, em síntese, que o laudo pericial contém equívocos técnicos, notadamente: ausência de correção monetária no período pré-contratual (07/01/1992 a 31/01/1992); aplicação indevida de correção monetária anual entre 03/1996 e 2003; e impossibilidade de devolução de valores decorrentes de desconto por amortização em quitação. Sustenta violação aos artigos 884 e 885 do Código Civil e 917, § 2o, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 74334952). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento na qual a agravada visa a apuração de valores decorrentes de revisão judicial de contrato de financiamento imobiliário em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, agravante. Durante a fase de liquidação, foi apresentado laudo pericial pelo perito judicial que, após impugnações das partes e complementação, foi homologado pela decisão agravada, fixando em R$ 84.573,73 o valor líquido do crédito da parte autora. A controvérsia centra-se na correção técnica dos cálculos periciais homologados, particularmente quanto à correção monetária no período pré-contratual, à metodologia de correção aplicada entre 03/1996 e 2003, e à consideração de descontos por amortização na quitação do contrato. Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada homologou laudo pericial após rigorosa análise técnica, tendo o perito judicial observado os parâmetros fixados pelo título executivo judicial e respondido de forma fundamentada às impugnações apresentadas por ambas as partes. Destaque-se (ID 237282002): "Verifica-se que o perito observou rigorosamente os parâmetros fixados pelo título executivo judicial, conforme determinado no despacho ID 189875839, bem como respondeu de forma técnica e fundamentada às impugnações apresentadas por ambas as partes. De modo específico, os pontos impugnados foram: - A ausência de correção monetária e juros no período pré-contratual (levantada pela PREVI) - ID 231175558; - A ausência de aplicação dos juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (levantada pela parte autora), a qual foi acolhida e retificada pelo perito no laudo complementar. O valor final apurado pelo perito judicial, R$ 84.573,73 (oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), em março de 2025, reflete os critérios judiciais determinados e foi corroborado pelas manifestações da parte autora, não havendo óbice legal ou técnico à sua homologação. Com base no art. 509, §§1o e 4o do CPC, a liquidação por arbitramento deve observar rigorosamente os limites do título judicial, sem reabrir discussão sobre o mérito, o que foi adequadamente observado neste caso. A jurisprudência do STJ e do TJDFT consolida o entendimento de que é vedada a rediscussão do conteúdo do título executivo na fase de liquidação (AgInt no AREsp 1720361/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/02/2021), prevalecendo a literalidade da decisão transitada em julgado. Ante o exposto, com fulcro no art. 509 e 510, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo perito judicial, fixando como valor líquido do crédito da parte autora a quantia de R$ 84.573,73 (oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), em março de 2025, dando por encerrada a fase de liquidação de sentença." Nesse sentido, os questionamentos da agravante foram devidamente endereçados pelo experto judicial, que goza de presunção de veracidade e fé pública, especialmente considerando sua especialização técnica e imparcialidade. O laudo complementar (ID 233978757, originário) demonstra que as alegações foram analisadas com o devido rigor técnico, especificamente, com relação à metodologia de correção aplicada entre 03/1996 e 2003, e à consideração de descontos por amortização na quitação do contrato. Quanto à aplicação de correção anual no período de 03/1996 a 2003, o perito esclareceu em suas manifestações (ID 233978757 - pág. 13) que seguiu a dinâmica de correção monetária do saldo devedor conforme efetivamente praticado pela requerida, havendo fundamentação técnica para tal procedimento. No que se refere aos descontos por amortização em quitação (ID 233978757 - pág. 15), o experto judicial fundamentou tecnicamente que tais valores não podem ser desconsiderados na apuração do saldo devedor/credor final. Outrossim, quanto à alegada ausência de correção monetária no período pré-contratual (07/01/1992 a 31/01/1992), essa assertiva, em princípio, não prospera. Uma análise do Apêndice I: Recálculo do Saldo Devedor Segundo os Critérios do Título Judicial (ID 228085827 - pág. 27) demonstra claramente que houve incidência de correção monetária e juros no período compreendido entre 07/01/1992 e 31/01/1992, contrariando a alegação da agravante. Verifica-se, assim, que o laudo pericial observou rigorosamente os limites do título judicial, conforme determinado no art. 509, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, sem reabrir discussão sobre o mérito da causa. Não obstante as alegações da agravante, não se verifica qualquer imprecisão na perícia ou má interpretação do juízo sentenciante sobre o objeto da liquidação. Outrossim, em que pese a impugnação ao laudo pericial, extrai-se que a agravante não trouxe qualquer elemento concreto que infirme a conclusão obtida, porquanto foram respondidos todos os questionamentos de forma clara, conclusiva e imparcial pelo experto judicial. Diante do exposto, não observo a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada em trabalho pericial técnico que atendeu aos parâmetros judiciais fixados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j